Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-20.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000880-20.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GELSON DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA DE JESUS

APELADO: BRENDDA VICTORIA XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLEIDE ALEXANDRE XAVIER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAIORIDADE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS INDEMONSTRADA.
QUANTUM
ALIMENTAR MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.694, § 1, do Código Civil, a fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, procedendo-se à análise das reais necessidades da alimentanda e das possibilidades do alimentante.

2. A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte da alimentada, da impossibilidade de prover o seu próprio sustento. Ficou demonstrado que a alimentanda, encontra-se matriculada em instituição de ensino superior, sem comprovação de que esteja exercendo atividade remunerada.

3. Havendo comprovação, por parte da alimentanda, da persistência de sua necessidade de receber os alimentos e inexistindo nos autos elementos que comprovem a impossibilidade do alimentante de arcar com o pagamento dos alimentos no
quantum
fixado, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe, descabendo redução ou mesmo majoração da quantia estipulada de 2 (dois) salários mínimos, porquanto de acordo com as nuances do caso concreto.

4. D
a análise cuidadosa dos fólios, nota-se que o importe arbitrado de 2 (dois) salários mínimos está em consonância com as possibilidades atuais do alimentante. Isto porque, é possível depreender que este se obriga com dívidas decorrentes do comércio falido, somado aos gastos com o próprio sustento, sendo imprescindível a cautela na fixação dos alimentos, sobretudo, para não estabelecer encargo que não condiz com a real e atual capacidade contributiva do alimentante, o que prejudicaria, em última análise, a própria beneficiária dos alimentos.

5. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000880-20.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelantes/apelados JOSÉ GELSON DIAS DE SOUZA e BRENDDA VICTÓRIA XAVIER DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR 02